Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. MATÉRIA TÉCNICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DEFERIDO PERITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em supostos vícios construtivos e inadimplemento contratual relativos à construção de imóvel residencial. A ré sustenta, essencialmente, que a falha apontada decorreu de opção técnica do contratante em desacordo com orientação da construtora, impugnando ainda a validade da prova documental e requerendo a produção de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discursão são: (i) se é cabível a condenação por danos morais em razão de inadimplemento contratual; (ii) a responsabilidade da empresa pelos vícios construtivos apontados, em especial infiltrações; (iii) a suficiência da prova documental apresentada pelo autor; (iv) a distinção entre vícios construtivos e desgaste natural do imóvel; e (v) a imprescindibilidade de prova pericial judicial para esclarecimento técnico dos pontos controvertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo CDC, por se tratar de contrato de empreitada com destinatário final do serviço. Contudo, a aplicação das normas consumeristas não exime o autor do dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo diante da impugnação específica da ré e da controvérsia técnica quanto à origem e à extensão dos alegados vícios.
4. As alegações da empresa, amparadas por documentos que indicam possível escolha técnica diversa da recomendada, ou documento assinado pelo autor que atesta a entrega de cem por cento da obra, somadas à ausência de prova pericial capaz de dirimir com segurança as controvérsias sobre a origem dos defeitos, impõem a reabertura da instrução.
5. A negativa imotivada de produção da prova pericial requerida desde a contestação caracteriza cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida exige conhecimento técnico específico..
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial judicial.
Tese de julgamento: “Em demandas envolvendo responsabilidade por vícios construtivos, nas quais se apresentam controvérsias técnicas sobre a origem dos defeitos e a adequação da execução contratual, a ausência de prova pericial, especialmente quando reiteradamente requerida, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória para realização da perícia judicial.”

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 489, §1o, IV, 932, I, e 95; CDC, arts. 6o, VIII e 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989311, ApCiv 0702469-66.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025, p. 29.04.2025.